Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030727-86.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 032.739.741-17 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o recurso de embargos de declaração quando ausente o requisito de tempestividade (Art. 1.023, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA após o acórdão no qual foi desprovido por unanimidade, o recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator
(Num. 74151456 – pág. 01
).

A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão ao argumento de que seu objetivo é a garantia do direito de entregar os documentos próprios para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados e prequestionamento de matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme Certidão (Num. 76557964 – pág. 01), os presentes embargos de declaração afiguram-se intempestivos, porquanto, o acórdão recorrido foi publicado em 02/02/2021, havendo o prazo dos declaratórios se ultimado em 09/02/2021, nos termos do que prevê o art. 1.023, do Código de Processo Civil:

Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.

Intimadas as partes regularmente, é responsabilidade do patrono da causa acompanhar a publicação no órgão oficial dos atos do processo e proceder à contagem do prazo com base nas intimações respectivas
(STJ - EDcl no AREsp 196.783/RS)
.

Assim sendo, não conheço dos embargos de declaração, porquanto ausente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021